Tribunal: TJDFT
Processo: 0753387-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753387-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: CRISTAL CAETANO FREIRE MONTEIRO D E C I S Ã O SUMÁRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais (PJe 0750214-42.2024.8.07.0001), deferiu a tutela provisória de urgência para determinar à agravante que autorize e custeie a realização de cirurgia de capsulectomia e explante, com reconstrução mamária sem o uso de novas próteses. Em suas razões, a recorrente alega que a decisão agravada desconsidera os termos do contrato firmado entre as partes, especialmente no tocante à cobertura obrigatória restrita aos prestadores credenciados. Argumenta que o procedimento solicitado foi negado pelo hospital requerido, não por negativa de autorização, mas porque o prestador não é credenciado. Afirma que a decisão antecipou o mérito da lide ao determinar o custeio do procedimento fora da rede referenciada, o que viola os princípios contratuais da boa-fé e do pacta sunt servanda. Destaca que há rede credenciada disponível para a realização do procedimento indicado, incluindo o Hospital Brasília - Unidade Águas Claras, com agendamento prévio para atendimento. Sustenta que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, ressaltando que o procedimento é eletivo, não havendo comprovação de risco imediato à saúde da agravada, conforme documentos médicos apresentados. Alega, ainda, que a imposição de multa diária no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é desproporcional e desarrazoada, e que o prazo fixado para cumprimento da obrigação foi exíguo, requerendo sua dilação para 15 (quinze) dias úteis. Por fim, pondera que, caso mantida a decisão, deve ser exigida caução para resguardar eventuais prejuízos à operadora de saúde em caso de improcedência da demanda. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a revogação integral da tutela provisória de urgência. Sucessivamente, pleiteia a exclusão da multa fixada, ou sua redução proporcional, a exigência de caução e a dilação do prazo para cumprimento da obrigação. Preparo regular (ID 67296491). Pedido de liminar indeferido nos termos da decisão de ID 67309111. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 67467743). Por meio do Ofício de ID 68981001, o Juízo a quo noticiou o sentenciamento do feito na origem (ID 68981002). FUNDAMENTOS DA DECISÃO Não obstante o agravo de instrumento tenha sido manejado tempestivamente, a sentença proferida nos autos de origem obsta o prosseguimento do recurso. Com efeito, não é caso de conhecimento do recurso, uma vez que a tutela recursal pleiteada por meio do presente agravo de instrumento perdeu o objeto diante do sentenciamento do processo primário. Assim, a superveniência de novo título judicial recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse de agir da parte agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto, devendo ser reconhecida a perda do interesse recursal. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1748698, 07212290320238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1713269, 07040557820238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento e o agravo interno, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto recursal. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator